Tribunal: STF
Processo: Rcl 49741
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Nádia Ferreira da Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá/PR.



    A defesa técnica afirma que



    “[...] requereu e reiterou a urgência e seu pedido de acesso aos autos do processo relativo a investigação da prática do crime de homicídio qualificado tentado, a fim de que possa exercer seu direito constitucionalmente garantido de ampla defesa e contraditório, em especial porque foi deferido pelo juízo, a pedido da autoridade policial, medida cautelar de Busca e Apreensão, tendo sido apreendido todos os aparelhos eletrônicos, incluído os telefones da investigada e seu filho.



    Ao analisar o pedido de acesso aos Autos sigilosos, a digníssima magistrada da 2ª Vara Criminal de Paranaguá, ao invés de permitir o acesso da defesa aos autos eletrônicos, cujos documentos de investigação estão todos documentados, determinou que o Delegado de Polícia da Delegacia de Paranaguá/PR, se manifestasse no pedido.



    Ao ser intimada a se manifestar, a autoridade policial, na pessoa do delegado Nilson Santos Diniz, proferiu despacho alegando que o relatório de extração do conteúdo dos aparelhos de telefone celular apreendidos, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, determinado pelo juízo, ainda não se encontra pendente de perícia, o que segundo a autoridade policial não justificaria o acolhimento do pedido formulado por este Defensor” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[n]ão há que se negar o direito do acesso os autos, vez que se trata de diligência já documentadas, as quais já tramitam na justiça, perante o respeitável juízo a quo, portanto, os procedimentos de investigação constates dos Autos sigilosos estão documentados e não podem ser frustrados” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da medida liminar pleiteada, a fim que seja permitido o acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos, com a devida habilitação do defensor constituído, referente aos procedimentos já documentados.



    [...]



    d) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra [...]” (pág. 10 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado o seguinte despacho:



    “Trata-se de requerimento de acesso à cautelar sigilosa n. 0005156-17.2021.8.16.0129.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Não há notícias de documentação dos elementos de prova requeridos e deferidos na aludida cautelar.



    Sendo assim, acolho a cota do Ministério Público e, por conseguinte, determino a remessa ao Dr. Delegado de Polícia para, em 5 dias, manifestar-se sobre o acesso da defesa ao procedimento cautelar n. 0005156-17.2021.8.16.0129, sobretudo na hipótese do § 11 do art. 7.º da Lei n. 8.906/1994. 



    Com ou sem resposta, renove-se vista ao Ministério Público.



    Ao final, voltem conclusos” (pág. 20 do documento eletrônico 2; grifado no original).



    Efetivamente, não há nessa determinação nenhum ato decisório a revelar violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que a autoridade reclamada apenas entendeu necessário ouvir previamente o Delegado de Polícia e o Ministério Público antes de decidir a respeito do acesso da defesa da reclamante à cautelar sigilosa.



     A admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos” (Rcl 25.069-AgR/MG, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei). 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl 4.058-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifei). 



    Assim, não há falar em afronta ao enunciado sumular invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva desta reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator